Tribunal: TJES
Processo: 5001319-60.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001319-60.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS GONCALVES
RECORRIDO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001319-60.2023.8.08.0050

RECORRENTE:
BRB CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RECORRIDO:
FRANCISCO CARLOS GONÇALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. V
ÍCIO DE CONSENTIMENTO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.

DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Recurso Inominado interposto no Id. 8517845. Contrarrazões interposta, id. 8517850, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8517845), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8517842), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
julgo procedente o pleito autoral
, em parte, para: a) confirmar a decisão de ID 28530290 e declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº. 1100230956 e declarar a inexistência do débito dele decorrente; b) condenar a requerida a restituir todos os valores descontados indevidamente da parte autora, relativos ao contrato 1100230956, em dobro, cujo montante será apurado por meros cálculos aritméticos, em sede de cumprimento de sentença, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros legais a partir da citação; c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros moratórios legais a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).
22. Fica autorizada a compensação de valores apenas quanto ao montante de R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais), conforme fundamentação supra.

23. Declaro extinto o processo com relação do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e dano moral, em que o autor alega, em síntese, que sofreu descontos indevidos em seu benefício referente a empréstimo consignado que não contratou. Sustenta que em abril de 2023 foi surpreendido com o deposito do valor de R$ 29.969,26 e que entrou em contato com o banco para devolução do valor, o que foi feito, porém, para sua surpresa foi surpreendido em maio de 2023 com descontos em seu benefício relativo ao suposto empréstimo. Requer em sede de tutela antecipada que se determine a cessação dos descontos em seu benefício. No mérito, requer a declaração de nulidade do empréstimo, devolução dos valores indevidamente descontados de seu benefício, em dobro, além de reparação moral.

O Recorrente interpôs Recurso Inominado objetivando reforma da r. sentença sustentando, em síntese, a licitude da contratação que foi realizada de forma digital , com apresentação de documentos, que encontra-se no exercício regular de seu direito, bem como inocorrência de hipóteses que caracterizariam a reparação moral.

Pois bem
, em que pese as alegações recursais de regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, caberia ao demandado juntar prova do real interesse do autor/recorrido em contratar o empréstimo, sem vícios. Em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, capaz de atestar a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também, a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, como por exemplo, gravação da conversa mantida com o consumidor e extratos de mensagens, importando ressaltar ainda que
simples cópia de documentos não é suficiente para atestar a contratação
. O autor nega a contratação e ainda, assim que percebeu o depósito do valor em seu benefício, o devolveu ao banco, demonstrando sua boa fé.

Para pertinência, veja-se estudo e jurisprudência nesse sentido:

Recurso inominado. Contrato bancário realizado por meio digital.
Empréstimo consignado não reconhecido
pela consumidora. Devolução dos valores. Negativa da consumidora de celebração do negócio jurídico. Declaração de inexigibilidade do contrato digital. Restituição dos valores descontados do benefício previdenciário. Instituição financeira que
não
se desincumbiu do ônus de demonstrar a aquiescência da recorrida para contratação. Biometria facial. Mera fotografia da recorrida corroborada pelo RG. Ausência de demonstração de ciência da contratante acerca dos termos do contrato. Relação de consumo. Vulnerabilidade verificada diante da negativa de contratação e
não
utilização do valor disponibilizado em conta. Necessário o retorno das partes ao estado anterior. Dano moral. Recurso parcialmente provido. ( TJ SP RI: 10193515320260309. Data de Publicação: 28/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO
PELA AUTORA. Sentença de procedência parcial para condenar a parte ré a cancelar o contrato
referente ao empréstimo consignado, não contratado
. Apelação da parte ré. Valor do
empréstimo

não
reconhecido devolvido mediante boleto que consta como beneficiário o banco C6 S.A., que integra o mesmo conglomerado do banco C6
Consignado
S .A. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Aplicação das Súmulas nº 94 do TJERJ e nº 479 do STJ. Sentença integralmente mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. ( TJ RJ Apelação 355363220218190002 202300180475. Data de publicação: 21/11/2023)

Ação indenizatória por fraude e quebra de sigilo bancário – Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora relativos a contrato de empréstimo não contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva do Banco réu por danos gerados por fortuito interno (súmula 479 do STJ) – Requerido não comprovou a legitimidade da contratação do empréstimo, ônus da prova do Banco requerido (art. 6º, VIII, do CDC) – Réu apresentou contrato de empréstimo eletrônico –
"Biometria facial" não permite verificar a regularidade da contratação pela autora – Falta de prova da contratação
– Danos morais – Desconto indevido na aposentadoria da autora – Indenização devida - Danos morais que se comprovam como a ocorrência do fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado. Repetição em dobro dos valores ilicitamente debitados da conta corrente da autora – Má fé do Banco réu não demonstrada – Caso de devolução simples – Recurso provido. Recurso provido em parte.* (TJSP; Apelação Cível 1002456-15.2022.8.26.0266; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Ademais,
a instituição financeira não cumpre com o que preconiza o artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor
,

sendo assim,

voto pela manutenção da r. sentença que declarou a inexistência do débito, bem como condenou o Banco, ora recorrente, a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente de seu benefício.

A respeito da aplicabilidade do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, veja-se jurisprudências:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Devolução em dobro da quantia cobrada em excesso pela concessionária – art. 42 do CDC não exige a má-fé para devolução em dobro: - Recente julgamento de caso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça fixando a tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
– Danos morais configurados, majorados para R$8.000,00. RECURSO DO AUTOR PROVIDO RECURSO DA RÉ IMPROVIDO

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC
. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 497, STJ).
A instituição financeira que desconta do correntista parcelas relativos a pagamento de empréstimo não contratado é responsável pela devolução em dobro do valor pago, a teor do art. 42 do CDC
. Não comprovada, pela instituição financeira, a legitimidade da assinatura do contrato pelo consumidor, em razão do qual foram efetivados descontos indevidos em prejuízo do cliente, emerge, in re ipsa, o dano moral.

De outra esteira, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento ao consumidor que excedem o mero aborrecimento, que suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados advieram de contrato de empréstimo que seguramente não celebrou, de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade do requerente enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
),
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim,
relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Assim, deve
ser mantida, portanto, a r. sentença guerreada em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)